Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-70.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS COM BASE EM LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e fixação de aluguéis com pedido de tutela de urgência pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: (i) extinguir o condomínio existente entre as partes sobre o imóvel objeto do litígio; (ii) condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 50% dos alugueres do imóvel objeto da lide, no valor mensal de R$ 500,00 e; (iii) condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 50% dos alugueres do imóvel objeto da lide, no valor mensal de R$ 650,00, a contar do dia seguinte da prolação desta sentença até a efetiva alienação do imóvel. A apelante sustenta, em síntese: (a) inadequação do valor locatício (pretendendo patamar inferior) e (b) necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob fundamento de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o valor do aluguel fixado com base em laudo de oficial de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição da sucumbência e o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios, afastando a sucumbência mínima do autor e reconhecendo a sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condômino que usufrui com exclusividade de bem comum deve indenizar o coproprietário não possuidor, cabendo a fixação do aluguel com base em parâmetros objetivos de mercado e nas condições do imóvel (CC, arts. 1.319 e 1.326).
4. A impugnação ao valor arbitrado judicialmente exige contraprova minimamente idônea e específica, sendo insuficientes alegações genéricas sobre estado do imóvel ou realidade local (CPC, art. 373, II).
5. O laudo do oficial de justiça baseou-se em pesquisa de mercado e já considerou o estado do imóvel, tendo seu valor referendado por outras três avaliações constantes dos autos, inexistindo contraprova técnica que o infirme.
6. Em caso de cumulação de pedidos, a sucumbência deve ser analisada por capítulos, levando em conta a repercussão econômica de cada um, conforme critérios dos arts. 86 e 90 do CPC.
7. A parte ré reconheceu integralmente o pedido de extinção de condomínio (pedido 1) e sucumbiu nesse capítulo. Em relação à cobrança de aluguéis (pedido 2), ambas as partes decaíram de parte relevante, caracterizando sucumbência recíproca.
8. A redistribuição proporcional das custas e despesas processuais em 75% para a ré e 25% para o autor reflete corretamente a divisão da sucumbência por capítulos e a gravidade relativa do decaimento de cada parte.
9. Os honorários advocatícios devem seguir a ordem preferencial do art. 85, §2o, do CPC. O patrono do autor deve receber 10% sobre o valor da condenação relativa aos aluguéis devidos; o patrono da ré, 10% sobre o proveito econômico decorrente da rejeição dos aluguéis retroativos, vedada a compensação (art. 85, §14).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O valor de aluguel fixado com base em laudo de oficial de justiça deve ser mantido quando ausente contraprova idônea e específica capaz de infirmá-lo.
2. Na cumulação de pedidos autônomos, a análise da sucumbência deve observar a repercussão econômica de cada capítulo decisório, sendo cabível a redistribuição proporcional das custas e despesas quando houver decaimento relevante de ambas as partes, afastando-se a aplicação da regra excepcional da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal do art. 85, §2o, do CPC, adotando-se, conforme o caso, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, inclusive nos casos de improcedência parcial que gere economia à parte vencida, vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326; CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 90; 85, §§ 2o e 14; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.